Tribunal: TJDFT
Processo: 0743960-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MAIOR INCAPAZ. NECESSIDADE COMPROVADA. RENDA DECORRENTE DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO. CAPACIDADE DO GENITOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em dois salários mínimos, em favor da filha do recorrente, que embora maior de idade, é complemente incapaz para o exercício dos atos da vida civil. O agravante alega ausência de necessidade da alimentanda e aponta existência de renda própria e insuficiência de provas quanto às despesas apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção dos alimentos provisórios fixados em favor da filha maior incapaz, diante da alegação de ausência de necessidade e insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever alimentar decorre dos arts. 1.694 e 1.695 do CC, que impõem aos parentes a obrigação de prover alimentos quando o alimentando não pode se sustentar e o alimentante possui recursos. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, especialmente quando comprovada incapacidade permanente do filho, conforme precedentes.
4. Nos autos, há prova documental de que a alimentanda é portadora de distonia generalizada, condição degenerativa e definitiva, exigindo cuidados contínuos e uso de medicamentos. A alegação de renda própria não foi comprovada pelo agravante. Por outro lado, há indícios da capacidade contributiva do recorrente, sócio administrador de empresa com capital social de R$ 70.000,00.
5. A fixação provisória dos alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade e deve ser mantida até a instrução probatória, garantindo a subsistência da alimentanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A maioridade civil não extingue o dever alimentar quando comprovada incapacidade permanente do filho. 2. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, podendo ser mantida até a instrução probatória quando evidenciada a necessidade do alimentando e indícios da capacidade do alimentante."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.703 e 1.566, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1354233, 0720638-66.2018.8.07.0016, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2021, publicado no DJe: 23/07/2021.